Tribunal: STF
Processo: RE 65015
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
- Mandado de segurança contra ato disciplinar. Aplicação do art. 5º, III, segunda parte, da L. 1.533, de 31.12.1951.- Se a decisão recorrida resultou de errada interpretação da lei local, não há lugar para o recurso extraordinário.- Recurso não conhecido.